Tribunal: CARF
Processo: 13855.900236/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900236/2006-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.780 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/05/2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. ERRO. PROVAS.
As informações prestadas espontaneamente pelo contribuinte em DCTF devem
ser consideradas verdadeiras até que haja prova competente em contrário. A
ausência, insuficiência ou inaptidão dessas provas impedem a liquidez e
certeza do alegado direito creditório fundamentado em pagamento a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente Substituto).
Relatório
MAGAZINE LUIZA S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 02-61.427 (fls. 55), pela DRJ Belo
Horizonte, interpôs recurso voluntário (fls. 67) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de PER/DCOMP (fls. 43) a qual o autor aponta direito creditório
no valor de R$ 1.870,74 a título de pagamento a maior de IRRF, arrecadado em 07/05/2003.
Considerando que o débito a ser quitado com esse direito creditório tem valor zero, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900236/2006-32
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900236/2006-32

apontado pelo autor (fls. 45), o feito será denominado de pedido de restituição (PER). A
Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar
totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls.
16.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, cujos argumentos estão assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 56):
3. O contribuinte foi cientificado do procedimento conforme documento
anexado à fl. 47. Irresignado, o contribuinte apresenta em 27/06/2008 a manifestação
de inconformidade anexada às fls. 02 a 15, onde, em síntese, argumenta:
3.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
3.2 Que a empresa não teve oportunidade de se manifestar e esclarecer sobre o
pagamento indevido/a maior, usurpando-lhe, sem qualquer justificativa, o direito de
comprovação da existência do crédito. Neste contexto, tece extensa argumentação
acerca do cerceamento do direito de defesa, propugnando pela reforma e anulação do
Despacho Decisório.
3.3 Que o pagamento indevido é decorrente de recolhimento em duplicidade do
IRF devido sobre o aluguel de Andréia Cristina P Deus. Menciona anexação de
planilhas demonstrativas e páginas do Livro Diário Geral para comprovar suas
alegações.
3.4 Por fim, requer a conversão do julgamento em diligência, bem como
deferimento de prazo para apresentação de DCTF retificadora, no intuito de
comprovar o indébito e como consequência, a homologação da compensação
declarada.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ/Belo Horizonte (fls. 55),
em decisão que afastou as preliminares de nulidade, indeferiu o pedido de diligência e
considerou que as provas apresentadas pelo impugnante eram insuficientes para demonstrar a
legitimidade da DCTF retificadora.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 67) reitera os argumentos já
trazidos na manifestação de inconformidade, rebatendo alguns fundamentos da decisão recorrida,
conforme será detalhado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2015
(fls. 65) e seu recurso voluntário foi apresentado em 18/03/2015 (fls. 66). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou pedido de restituição em que aponta direito crédito no
valor de R$ 1.870,74, oriundo de alegado pagamento a maior de IRRF recolhido em 07/05/2003,
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900236/2006-32

no valor de R$ 35.669,23. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava
totalmente utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte em sua DCTF e indeferiu
o pedido.
O contribuinte alega que errou ao declarar, em DCTF (fls. 41), crédito tributário
de IRRF no valor de R$ 39.681,90 (quitado com dois DARF), quando o correto seria R$
37.811,16. Essa diferença teria origem na contagem em dobro de pagamento realizado a título de
aluguel (R$ 1.870,74) e em erro na soma dos pagamentos realizados, na importância de R$
30,00. Não há registro de DCTF retificadora.
No presente recurso voluntário, o recorrente opõe-se à decisão de primeira
instância com os argumentos a seguir apresentados e apreciados, na ordem em que foram
oferecidos na petição do recurso.
1
Cerceamento de defesa - nulidade
O recorrente reclama que o seu pedido de restituição foi indeferido sem que
tivesse a oportunidade de se manifestar previamente a essa decisão, o que seria, no seu entender,
uma violação do seu direito de defesa.
Essa questão já havia sido apresentada na impugnação do contribuinte, não tendo
sido acolhida pela autoridade julgadora de primeira instância, conforme o seguinte excerto (fls.
58):
11.1 Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a
precariedade do ato realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes
estabelecidos pela legislação afeta ao procedimento. Constata-se que o Despacho
Decisório em questão foi prolatado por autoridade administrativa plenamente
vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação, com a
correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e os dispositivos legais
que embasaram a decisão, portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade.
11.2 Acrescente-se ainda que a motivação para a invalidação das compensações
efetuadas pelo contribuinte foi perfeitamente identificada pela autoridade competente.
A argumentação desenvolvida pelo interessado na peca impugnatória permite concluir
que os motivos desta denegação foram compreendidos, tanto que contestados.
11.3. Esclareça-se, por oportuno, que o Processo Administrativo Fiscal de
determinação e exigência dos créditos tributários da União é regido pelo Decreto n°
70.235, de 1972 que, em seu art. 14 determina: "a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento".
11.4. Neste contexto, para contrapor as razões apresentadas pelo fisco basta
apresentar a documentação comprobatória de seu crédito junto com a manifestação de
inconformidade tempestiva, momento da instauração do litígio, nos termos do art. 14
do Decreto n° 70.235, de 1972.
11.5. Enfim, o Despacho Decisório exarado não resultou em cerceamento do
direito de defesa do interessado, uma vez que o mesmo tomou ciência do
procedimento, da sua motivação e da capitulação legal correspondente. Prova
inequívoca de que inocorre o cerceamento do direito de defesa é que o ato foi
impugnado e a sua manifestação está sendo examinada por essa autoridade julgadora.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900236/2006-32

Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF1, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no seu recurso
voluntário.
Acrescento, apenas, a constatação de que o recorrente atribui ao despacho
decisório que denegou o seu pedido de restituição a mesma natureza de um lançamento
tributário, o que está de todo equivocado. O lançamento tributário é um ato de polícia do Estado
para que seja procedida a exigência, frente ao contribuinte, do cumprimento de uma obrigação
tributária que está inadimplida. Muito distinto é o despacho decisório em tela, o qual responde a
uma provocação do contribuinte, conforme petição por ele apresentada frente à Administração
Tributária. Sendo apenas uma resposta ao pedido do contribuinte, não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo fato de a Administração Tributária ter negado o pedido de restituição
em tela.
Com isso, afasto a presente reclamação do recorrente.
2
Direito creditório - prova
O recorrente afirma que o fato de ter errado na confecção de sua DCTF não deve
ser determinante para o indeferimento do seu pedido de restituição e reclama pela aplicação do
princípio da verdade material para que sejam aceitos os documentos por ele apresentados e
prevaleça a justiça.
Entendo que a reclamação do recorrente não tem objeto, pois a decisão recorrida
apreciou as provas juntadas pelo recorrente e decidiu que estas não eram suficientes para
demonstrar a certeza do direito creditório pleiteado, conforme o seguinte excerto (fls. 61):
17.2 Vale dizer, a alteração dos dados prestados pelo contribuinte na DCTF é
efetuada através da apresentação DCTF-retificadora e não produz efeitos quando
apresentada após o início do procedimento do fisco. Contudo, as razões apresentadas
pelo contribuinte poderiam ser acatadas, desde que acompanhadas da comprovação
documental da alteração pleiteada.
17.3 Os documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam a origem
do IRRF retido no período. As planilhas e as páginas do livro Razão apresentadas pelo
manifestante, desacompanhados dos documentos que deram origem aos lançamentos
ali efetuados e a comprovação de que estes lançamentos foram os únicos a gerar o
IRRF informado na DCTF não comprovam o indébito invocado pelo impugnante.
18. Em síntese, as informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em
contrário, são consideradas verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante
simples alegações; para que estas informações sejam alteradas, dando origem a um

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do §1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900236/2006-32

indébito, deverá o contribuinte comprovar inequivocamente o alegado. O contribuinte
pretende retificar sua DCTF após a não homologação da compensação ao apresentar a
manifestação de inconformidade em apreço; o contribuinte não apresentou a
comprovação da alteração pretendida, de modo que não há como validar o pretenso
direito de crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP em litígio neste processo.
Entendo que está correta a afirmação contida na decisão recorrida de que “as
informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em contrário, são consideradas
verdadeiras”. Essa fala está voltada para a informação contida na DCTF espontaneamente
apresentada pelo contribuinte, na qual este confessou um crédito tributário de IRRF no valor de
R$ 39.681,90. Desacreditar essa informação exige uma competente comprovação, seja por parte
do Fisco, quando realiza um lançamento de ofício, seja por parte do contribuinte, quando
reclama de um direito creditório. É esse o teor da decisão recorrida, não há aí a “ironia” apontada
pelo recorrente.
O recorrente não apresentou qualquer prova adicional em seu recurso voluntário,
apesar de o pedido contido na sua impugnação ter sido negado por insuficiência de prova. O
recorrente apenas reafirma o direito pleiteado.
Verifico que as provas oferecidas pelo contribuinte são: (i) uma planilha que
consolida os lançamentos contábeis a título de “I.R.R.F. a RECOLHER” e que seriam os
elementos determinantes do IRRF devido, fls. 19; (ii) cópia da página 94 do Livro Diário no 832,
do mês abril de 2003, fls. 21; (iii) cópia das páginas 294, 272 e 295 do Livro Diário no 834, do
mês maio de 2003, fls. 24; (iv) cópia das páginas 253 e 256 do Livro Diário no 835, do mês maio
de 2003, fls. 29 e (v) cópia das páginas 295 e 296 do Livro Diário no 834, do mês maio de 2003
(fls. 31).
O crédito tributário de IRRF cujo pagamento teria sido realizado a maior é o da 1a
semana de maio de 2003, ou seja, alcançando os dias 30 de abril, 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de maio.
Para verificar o valor devido de IRRF correspondente, seria necessário verificar o Livro Diário
que alcançasse todos esses dias. Os documentos apresentados pelo contribuinte não permitem
essa verificação, pois: (i) as cópias apresentadas não são totalmente legíveis, de forma que é
impossível verificar o dia de cada lançamento contábil; (ii) as folhas apresentadas não são
sequenciais, de forma que não é possível verificar a possível existência de outros lançamentos
contábeis que não foram relacionados pelo contribuinte e (iii) existem dois livros diários para o
mês de maio (no 834 e no 835) sem que o contribuinte tenha esclarecido porque apresentou
quatro folhas do livro no 834 e duas folhas do livro no 835.
Diante do presente quadro probatório, entendo que o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte não é líquido e certo.
3
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900236/2006-32

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital